Tribunal: TJBA
Processo: 0540842-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540842-54.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAIS PARANHOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA Advogado(s):FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO Direito do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Civil de Instituição de Ensino. Falha de Segurança em Sistema Informatizado. Fraude Acadêmica. Trancamento Indevido de Matrícula. Suspensão do FIES. Danos Morais. Majoração. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por discente do curso de Enfermagem contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, fixando a indenização em R$ 4.000,00, após terceiros haverem acessado o portal acadêmico da instituição de ensino — mediante dados básicos da autora obtidos com a perda de documentos pessoais nas dependências do estabelecimento —, causando o trancamento indevido de sua matrícula e a consequente suspensão do financiamento estudantil (FIES). II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falha de segurança do sistema da instituição de ensino justifica a procedência dos pedidos de obrigação de fazer relativos ao aditamento do FIES e à realização de matrícula para o semestre 2017.2; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração. III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Restou demonstrada a vulnerabilidade do sistema da instituição, que admitia a alteração de senha e o trancamento de matrícula mediante informações básicas do discente, configurando falha no serviço. Quanto à obrigação de fazer relativa ao aditamento do FIES, não há prova de que a apelante tenha adotado as medidas necessárias no sistema SisFIES nem de que a instituição tenha obstado a validação após o cumprimento dos requisitos. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos e pela realização do aditamento semestral recai sobre o próprio estudante, conforme os arts. 107 e 108 da Portaria Normativa MEC nº 209/2018 e jurisprudência consolidada. O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem se mostra insuficiente diante da gravidade da falha, que permitiu o trancamento indevido de curso universitário e o cancelamento de financiamento essencial à continuidade dos estudos, situação que transcende o mero aborrecimento cotidiano e impõe a majoração da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Mantida a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer relativos ao aditamento do FIES e à matrícula para o semestre 2017.2. Majorada a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: "A instituição de ensino que mantém sistema informatizado com falhas de segurança que permitem a terceiros o trancamento indevido de matrícula de discente responde objetivamente pelos danos morais decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos e pelo aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES) é do próprio estudante, conforme a Portaria Normativa MEC nº 209/2018." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §2º, III, 86 e 98, §3º; CC, art. 406, §1º; Portaria Normativa MEC nº 209/2018, arts. 107 e 108. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 01797819520228050001, Rel. Claudia Valéria Panetta, Primeira Turma Recursal, j. 28/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0540842-54.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante Lais Paranhos da Silva e como apelada ASBEC-Sociedade Baiana de Educação e Cultura Ltda, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem alteração nos ônus sucumbenciais , nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA